Tribunal: TJPA
Processo: 0800875-04.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE CONSTATADA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. NULIDADE. PROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800875-04.2022.8.14.0097

APELANTE: RENAN HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE CONSTATADA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. NULIDADE. PROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Renan Henrique Silva de Oliveira, irresignado com os termos da r. sentença condenatória à pena de 07 (sete) anos, 11(onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides/Pa.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 12503432 - Págs. 1 a 9):

a) Declaradas nulas as provas obtidas em razão da revista pessoal ter sido realizada de forma ilegal;

b) Absolvido o apelante do crime do art. 33 c/c art. 40, VI da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

c) Em não se entendendo pela absolvição, seja reduzida a pena base ao mínimo legal;

d) Desconsidera a causa de aumento de pena prevista do art. 40, VI da Lei de Drogas;

e) Reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 12503434 - Págs. 1 a 25).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso
(Num. 18756417 - Págs. 1 a 14).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O artigo 244, do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, dois dos policiais ouvidos como testemunhas, em juízo, um deles não se recordava dos fatos e o outro relatou o contexto fático do flagrante do crime em questão. Disse que receberam denúncia anônima de tráfico de drogas relativa somente ao local. Que chegando lá encontraram o réu e um adolescente, que ao visualizarem-nos demonstram nervosismo e tentaram fugir e que os abordaram, tendo o adolescente informado que estava comprando droga do réu.

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 12503418 - Pág. 6):

A Testemunha Policial Diego Silva De Souza declarou em Juízo: “que não recordava da fisionomia do acusado; que não recordava de nada do ocorrido; que recordava que o acusado estava em um terreno baldio e lembrou do acusado dentro da viatura, não lembrava de outros momentos do ocorrido, que não recordava onde encontraram a droga com o acusado.”

A Testemunha Policial Rafael Lira Cordeiro declarou em juízo: “ que recorda do acusado ; que chegou no acusado através de muitas denúncias ; que as denúncias não era sobre o acusado, mas sobre o local que era venda de entorpecentes, e no momento o acusado tentou fugir e os policiais encontraram drogas junto com o mesmo, o depoente não recordava a quantidade encontrada ; que no momento da apreensão estava junto com o acusado um menor de idade e o depoente não recordava o nome do mesmo ; que o menor de idade informou que estava indo comprar drogas naquele local, alegou ser usuário ; que o depoente não recordava se já havia prendido o acusado ou o irmão do acusado em outra diligência ; que o acusado já e conhecido por tráfico e assalto ; que so sabia informar que a droga estava com o acusado, mas não recordava o local exato ; que foi encontrada maconha e cocaína, era um tipo de mistura que os traficantes fazem; que foi feita a prisão do acusado em um terreno baldio, próximo de uma mata; que tinha um acesso pela mata, tipo um caminho e foi encontraram esse terreno; que havia muitas denúncias falando sobre esse local; que a droga estava com o acusado e não recordava em qual parte do corpo do acusado foi encontrado; que chegaram no local e avistaram logo o acusado; que não recordava se tinha outras pessoas no local, só lembra de prender duas pessoas ; que o local era próximo de uma mata, que e um local par eles se esconderem melhor, um local de difícil acesso para a polícia, um local abandonado ; que o local onde estavam e tipo uma clareia próximo da mata, que e um local que já foi desmatado ; que ocorreu as 10 horas da manhã e que não havia outras pessoas no local, somente os dois que foram presos ; que o menor de idade que informou que estava indo ao local para comprar drogas, que era somente consumidor e assumiu que as drogas que estavam com ele no momento, havia acabado de comprar ; que não sabia informar se o menor de idade tinha algum tipo de parentesco com o acusado.

(...)

Ora, além do depoimento do policial Rafael Lira Cordeiro, está em desacordo com seu relato em esfera extrajudicial (Num. 12503342 - Pág. 3) – no qual disse que estavam em rodas quando visualizaram o réu com o adolescente em atitude suspeita (sem explicar a referida atitude), o que motivou a abordagem - todas as justificativas para o a revista (denúncia anônima, atitude suspeita, nervosismo e possível tentativa de fuga), são insuficientes, por si sós, para legitimar a aludida abordagem.

Ademais, destaca-se, inclusive, que a denúncia,
in casu
, nem sequer era específica sobre o ora recorrente, conforme narrou em juízo o policial Rafael Lira Cordeiro.

Assim sendo, reconheço, de ofício, a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante
, absolvendo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão do suposto comportamento suspeito da paciente (ora agravada), que tentou correr e se esconder, ao avistar os policiais, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, que resultou na apreensão de 64g (sessenta e quatro gramas) de maconha; 2g (dois gramas) de cocaína; e 26g (vinte e seis gramas) de crack, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ela estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 853.333/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida.

2. No caso, verifica-se a inexistência de fundadas razões (justa causa) para a busca efetuada, haja vista que a medida invasiva ocorreu apenas em razão de impressões subjetivas dos agentes policiais, apenas relacionadas ao fato de os acusados haverem demonstrado o propósito de fuga ao avistar a viatura policial.

3. A descoberta de objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida, devendo ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, com a absolvição do paciente da imputação constante na denúncia.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 806.062/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL EM VIA PÚBLICA. CASO CONCRETO: ATUAÇÃO PAUTADA EM TIROCÍNIO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ORDEM CONCEDIDA NESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - No tocante à busca pessoal, este Superior Tribunal de Justiça tem se posicio nado,
mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da fundada suspeita para abordagem policial com base apenas em denúncia anônima (não confirmada por outros elementos colhidos ou pela existência de flagrante delito) ou em pura e simples intuição policial (desprovida de demais indicativos do cometimento de crime). Nesse contexto, o mero nervosismo do acusado ou a simples fuga também não configuram atitude suspeita
, tudo o que deve ser aferido no caso concreto.

Precedentes.

II - No caso concreto, a suspeita dos policiais residiu precipuamente no fato de que, subjetivamente, desconfiaram do ora agravado por estar atrás de um veículo, supostamente se escondendo, com fuga na sequência da abordagem. Tal circunstância encontra-se, pois, em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.775/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) (grifei)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

1. Não se justificam a abordagem policial e a busca pessoal na situação em que o indivíduo encontra-se parado em local conhecido como ponto de tráfico, ausentes qualquer outra circunstância que indique estar ele na posse de objetos que constituam corpo de delito.

2. A Sexta Turma, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, entendeu que: " .. não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

3
. No caso, a busca pessoal teria ocorrido após denúncias de que no endereço estava ocorrendo intenso tráfico de drogas. Ao chegarem lá, os policiais teriam avistado o paciente (apresentando as mesmas características da denúncia), mas sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

Nesse sentido, a denúncia anônima, por si só, não configura justa causa para abordagem pessoal, razão pela qual deve ser reconhecida a ilegalidade apontada
.

4. Agravo regimental provido para reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal ilícita e, em consequência, trancar a Ação Penal n. 0800926-12.2023.8.14.0022.

(AgRg no RHC n. 196.595/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento à apelação, reconhecendo a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 10/09/2024